Tribunal: TJPA
Processo: 0812206-87.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812206-87.2023.8.14.0051

APELANTE: GERALDO DA SILVA FEITOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Geraldo Feitosa em face de decisão monocrática que desproveu apelação cível e manteve a sentença de improcedência da ação que requeria a declaração da invalidade da relação jurídica de cartão de crédito com margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação bem como se há responsabilidade da instituição financeira pela reparação de danos morais decorrentes dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a validade da contratação, na medida em que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumidor tinha plena ciência das condições contratuais e utilizou o cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção da improcedência.

Tese de julgamento: 1. Contrato de cartão de crédito consignado é válido e eficaz quando comprovada a ciência e anuência do contratante. 2. Não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais na ausência de vício de consentimento ou ato ilícito por parte do fornecedor."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; AgInt no AREsp nº 1.614.772/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por GERALDO DA SILVA FEITOSA em face da decisão monocrática id. 23343189 que DESPROVEU apelação interposta pelo ora agravante, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente alegou desconhecimento do contrato e indução a erro pela instituição financeira, pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;
(ii) se os descontos realizados pela instituição financeira são legítimos;
(iii) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. Demonstrada a regularidade da contratação por meio de documentos apresentados pelo banco, incluindo termo de adesão assinado pelo autor, comprovantes de uso do crédito e faturas.
5. Inexistência de prova de fraude ou dolo por parte do recorrido.
6. Inexistência de dano moral, uma vez que o autor recebeu e utilizou os valores creditados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. Contrato de cartão de crédito consignado é válido e eficaz quando comprovada a ciência e anuência do contratante. 2. Não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais na ausência de vício de consentimento ou ato ilícito por parte do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; AgInt no AREsp nº 1.614.772/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020.

Irresignado, GERALDO DA SILVA FEITOSA interpôs o presente agravo interno (Id. 23478394) visando à reforma da decisão monocrática defendendo, em síntese, a declaração da invalidade do contrato firmado com a instituição financeira.

Assevera que fora induzido a erro pela instituição financeira, acreditando estar celebrando contrato de mútuo na modalidade consignada e não cartão de crédito com margem consignável.

Aduz que os juros aplicáveis ao mútuo na modalidade consignado são menores, motivo pelo qual buscou esta modalidade.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões (id. 24093835).

É o relatório que se encaminha para inclusão em sessão de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, verifica-se que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão monocrática agravada restou suficientemente fundamentada ao concluir pela regularidade da contratação.

Com efeito, os descontos são oriundos da utilização de empréstimo consignado realizado pela parte autora, tendo a instituição financeira anexado aos autos o termo de adesão ao regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado, bem como o comprovante de faturas com diversas compras, consoante documentos de Id. 20153831 a 20153837.

Assim, a instituição financeira logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar a validade da contratação.

Portanto, não poderia o autor/apelante se beneficiar dos valores no cartão de crédito e depois pedir o cancelamento do contrato e, ainda, danos morais e repetição de indébito por isso.

Veja-se que, além de colacionar aos autos cópia dos contratos celebrados com o autor, o banco réu também juntou documentos pessoais do requerente, como cópia da sua carteira de identidade e declaração de residência, que reforçam a conclusão de que o demandante pessoalmente contratou o empréstimo que ora se insurge.

Do contrato, consta o título “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, além de outro contrato com a denominação ‘’CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE C ́REDITO BANCÁRIO (“CCB”) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL ORIUNDO DE SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A’’ e a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha fraudado as provas referentes à existência da relação contratual.

Assim, observa-se a concretude das provas apresentadas pelo apelado. Nesse sentido, cumpre destacar entendimento sobre o tema do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

2. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu como não configurados os danos morais, em virtude de ter sido comprovada a validade da relação jurídica entre as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da autorização para desconto em folha de pagamento da parte autora.

4. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecimento ilícito.

6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)”

Por outro lado, anoto que o autor não trouxe aos autos provas de que não haveria recebido ou usufruído do valor do empréstimo, ou de sua devolução, ainda que se acatasse que não teria contratado, o que não pode ser aceito pelo Judiciário, sob pena de aceitar um comportamento contraditório e desleal, ferindo à boa-fé contratual e que importaria em enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, registro que o Código Civil dá destaque ao princípio da boa-fé contratual, disciplinando o seguinte:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”.

Nessa toada, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do venire contra factum proprium, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro contrário à conduta desejada, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse cenário, demonstrada pela parte ré a licitude da contratação e utilização do empréstimo consignado pelo demandante, não há falar em falha na prestação de serviços do demandado.

Em relação ao dano moral, também entendo que não restou configurado, uma vez que apesar de o apelante ter tido desconto no seu orçamento gerado pelo empréstimo discutido, restou comprovada a contratação do empréstimo e que o banco transferiu o valor para a sua conta, portanto, infere-se que recebeu e usufruiu do valor. Logo, não resta caracterizado dano moral.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Sobre o tema este Tribunal já assim se manifestou:

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0800335-18.2016.8.14.0015 APELANTE: MARIA BRITO DA ROCHA APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de dois empréstimos, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que o banco apelado demonstra que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 1.062,00 (Id n. 662784); ou seja, mesmo que a contratação do empréstimo não tenha sido realizada pela recorrente, incontestável que a quantia decorrente do mesmo foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito.

III – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. (2270471, 2270471, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada.

2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade processual. À unanimidade.”. (4763215, 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, de modo que confirmar o decisum ora recorrido, é medida que se impõe, razão pela qual conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/08/2025